Tribunal: TJDFT
Processo: 0004758-38.2014.8.07.0009
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO À REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 129, § 9o, do Código Penal, em contexto de violência doméstica contra a mulher, depois de agredir a companheira com tapas, ao cabo de discussão.

2 O depoimento da vítima é sempre relevante na apuração de crimes, máxime quando praticados no contexto de violência doméstica e familiar, justificando a condenação quando se apresenta lógico, coerente e vem amparado por um mínimo de outros elementos de convicção, tais como prova pericial e testemunhal.

3 Há pedido expresso na denúncia para fixação de indenização mínima por danos morais, ficando provado nos autos evidente violação à dignidade da mulher, abalada gravemente na sua integridade física e emocional. O arbitramento está de acordo com critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de sorte que não há como acolher a sua exclusão ou redução.

4 Apelação não provida.